Tribunal: TJES
Processo: 0016764-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016764-83.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR DAMACENO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Junior Damaceno dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 22/24 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 15h:00min, na rua Santa Cruz, bairro Nova Almeida Centro, município de Serra/ES, o ora denunciado JUNIOR DAMACENO DO SANTOS, consciente e voluntariamente, trazia consig
o
, para fim de comércio de entorpecentes, 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína" sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
re
gulamentar. Além disso, foi apreendida a importância de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie, quantia essa arrecadada com as vendas de entorpecentes (vide Boletim Unificado às
fl
s. 24/26, Auto de Apreensão à
fl
. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à
fl.
14).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado acima descrito fora preso em flagrante delito após praticar atos típicos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, ocasião em que trazia consigo, em desacordo com a norma em regência, as supracitadas substâncias entorpecentes, sendo que, durante a apreensão, confessou a propriedade e a prática da venda ilícita, ratificando tal versão em seu interrogatório prestado em sede policial.

Consta nos autos que, na data dos fatos, agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento na rua Santa Cruz, região de Nova Almeida, quando avistaram um indivíduo dispensando uma sacola para dentro de um terreno baldio, assim que o mesmo se deparou com a viatura da GMS.

Diante da suspeita levantada, bem como por se tratar de região de intenso tráfico de drogas, os agentes públicos deram voz de abordagem ao referido indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado JUNIOR DAMACENO DO SANTOS.

Realizada a busca pessoal, apenas foi encontrada a importância de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie, quantia essa dividida em 01 (uma) cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais); 05 (cinco) cédulas de R$ 10,00 (dez reais); 02 (duas) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais); e 07 (sete) cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

A partir disso, percebido o fracionamento das cédulas, característica comum em se tratando de venda ilícita de entorpecentes, bem como pela dispensa de uma sacola suspeita, potencialmente contendo entorpecentes, os agentes públicos fizeram buscas no terreno baldio, onde foi encontrada a referida sacola lançada pelo denunciado contendo 28 (vinte e oito) pinos ‘cocaína’.

Indagado acerca das substâncias apreendidas, o denunciado respondeu, tanto aos guardas municipais como em interrogatório policial, que tais materiais eram de sua propriedade e que estava praticando o comércio das referidas drogas apreendidas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de 01
(
um
) ano
e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, bem como o pagamento de
167 (cento e sessenta e sete
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto
, tendo a pena sido substituída por duas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 38/41v dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 14, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 15, pelo
Boletim Unificado
de fls. 25/27, todos do apenso, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 20 dos autos principais, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o
s

guardas municipais
que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, ao serem ouvidos em juízo (fls. 24 e 25
dos autos físicos
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consignaram que, durante patrulhamento de rotina
em local de intenso tráfico de drogas
, o apelante, ao avistar a viatura,
jogou uma sacola em um terreno baldio, dando ensejo a sua abordagem.
Relataram, ainda, que em busca pessoal,
foi encontrado dinheiro trocado, além das drogas que estavam na sacola anteriormente descartada.
Confira-se:

Guarda Municipal Alex Bispo de Almeida
:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam patrulhando e avistaram o réu jogando uma sacola e caiu dentro de um quintal baldio; que pararam a viatura e fizeram a busca pessoal no réu e não foi encontrado nada e no quintal foi encontrado a sacola que foi arremessada pelo réu; que indagaram o réu e ele falou que estava traficando no local e viu a viatura e dispensou; que não conhecia o réu de antes; que o réu apenas informou que a droga era dele e que estava fazendo a venda ali e não disse nada sobre de quem era a droga ou o tempo que estava ali; DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o depoente participou da dilig
ê
ncia com mais dois agentes; que o réu estava próximo de outras pessoas e quando entraram na rua o réu descartou a sacola; que a rua é conhecida pelo tráfico, mas foi a primeira vez que viu o réu lá; que o réu estava na calçada e jogou a sacola no terreno baldio com os pinos; que o terreno era aberto na frente e tinha mato e não consegue precisar se tinha construção, mas era um terreno baldio e ao redor tinha casas; que um dos guardas que estava com o depoente que pegou a sacola, pois o depoente ficou na guarda do réu; que o réu dispensou pinos de cocaína dentro de uma sacola; que não lembra a cor da sacola; que não registrou por vídeo a diligência e a busca pela droga; que nem populares e nem familiares tentaram interceder; que antes de fazer perguntas falaram do direito dele de permanecer em sil
ê
ncio, mas ele falou espontaneamente; que na delegacia eles fazem contato com a família e que foi a oportunidade que o réu teve de entrar em contato com a família e advogado; que as perguntas foram na rua e o réu estava de pé; [...]”

Gurda Municipal Diego Ferreira de Souza:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no momento do patrulhamento o réu ao avistar a viatura lançou uma sacola em um terreno baldio e isso levantou suspeita; que o réu lançou e fizeram a abordagem e perguntaram o que ele lançou e ele falou que ‘era um negócio dele’ e então forma lá buscar; que encontraram 28 pinos de cocaína; que a sacola que foi apreendido foi a que o réu lançou e o réu disse que era de propriedade dele e que estava ali vendendo e que estava traficando pois estava desempregado; que acredita que estava a pouco tempo, pois o réu disse que ficou desempregado; que foi a primeira vez que viu o réu ali na região. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da dilig
ê
ncia com mais dois agentes; que quando visualizaram o réu estava em via pública; que não registraram por v
í
deo o momento a abordagem e da localização da droga; que o réu estava conversando com um conhecido e quando ele viu a viatura lançou a sacola e com o terceiro nada de ilícito foi encontrado; que não sabe se o terreno tem dono, mas não tem casa e somente entulhos; que foi o depoente que encontrou a sacola; que a sacola era de plástico e não lembra a cor, mas acha que era transparente, tipo chup chup, mas mais larga; que populares ou familiares não intercederam ou tentaram falar algo e a abordagem ocorreu tranquilamente; que não se recorda de ter orientado ao réu sobre o direito de permanecer em sil
ê
ncio; que não foi franqueado telefone para o réu entrar em contato com advogado ou defensor público no momento da abordagem e antes das perguntas. [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

No que concerne à alegação de que o apelante não teria sido advertido pelos guardas municipais quanto ao seu direito constitucional ao silêncio, é
pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou
que

“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
(AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”
.

Não obstante isso, ressalte-se que um dos guardas municipais consignou em juízo que alertou o acusado quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas que ele, ainda assim, confessou portar as drogas para o tráfico de drogas.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Junior Damaceno dos Santos

nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)